Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Inexiste no Decreto-Lei no 911/69 qualquer previsão que condicione a comprovação inequívoca pelo credor da localização do bem no endereço indicado, mormente se considerar que o veículo, por ser bem móvel, é passível de circulação, ocultação ou deterioração.
2. Destoando tal medida da proporcionalidade e razoabilidade, mister se faz o prosseguimento da prestação jurisdicional, independentemente da conversão em ação executiva, cuja medida é uma faculdade do credor.
3. Deu-se provimento ao recurso.